Tribunal: TJDFT
Processo: 0017170-54.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Não deve ser conhecida a apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade), nos termos do art. 932, inc. III, CPC.
2. Agravo interno conhecido e não provido.